Tribunal: STF
Processo: MS 23211
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-21
Data de publicação: 2000-06-21

Ementa:
EMENTA: Reforma agrária: desapropriação por interesse
social: validade.
1. Alegação desmentida de ausência de notificação prévia
para a vistoria.
2. Irrelevância da superveniência à desapropriação de
sentença homologatória de produção antecipada de prova da
produtividade de imóvel.
3. Propriedade produtiva: apuração segundo os critérios do
art. 6º da L. 8.629/93 - de constitucionalidade já declarada pelo
Supremo Tribunal - não cabendo opor à verificação de improdutividade
a antiga classificação de "empresa rural", superada pela
Constituição.